Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO INFORMAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. BENS ROUBADOS EM PODER DO ACUSADO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Consoante o entendimento do STJ, “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Contudo, se houver outros elementos de prova sólidos o bastante para comprovar a autoria delitiva, ainda que não tenha havido o reconhecimento formal, a condenação deve ser mantida.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.